Tribunal: TJDFT
Processo: 0705833-95.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADA. CONDENAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA.

1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.

2. A parte somente será condenada a pagar honorários recursais, quando houver fixação na sentença de honorários sucumbenciais em seu desfavor, não havendo, portanto, obscuridade a ser sanada. Inteligência do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

3. Recurso conhecido e desprovido.